Tribunal: STF
Processo: RE 493642
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO
   TOTAL. SALÁRIO-MÍNIMO. ABONO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS
   PESSOAIS.
1.      Ambas as Turmas deste Tribunal firmaram
   entendimento segundo o qual "a pretensão de reflexos do referido
   abono no cálculo de vantagens implicaria vinculação
   constitucionalmente vedada" [RE n. 439.360-AgR, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 2.9.05 e RE n. 436.368-AgR,
   Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3.3.06].
2.      Nego
   provimento ao agravo regimental interposto por Maria Aparecida
   Leite.
3.      Dou provimento ao agravo regimental interposto pelo
   DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   NORTE, apenas para explicitar.